Tribunal: TJMT
Processo: 1008614-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008614-62.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JENIFFER CRISTINA DA HORA PEREIRA - CPF: 050.924.081-03 (ADVOGADO), FERNANDES JUNIOR BISSOLI DOS SANTOS - CPF: 039.790.131-38 (EMBARGANTE), Ministério Público da Comarca de Cuiabá/MT (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (EMBARGADO), BRUNO SOARES SANABRIA BENITES - CPF: 053.160.331-83 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO RONDON PEREIRA - CPF: 053.981.991-37 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO HENRIQUE DURIGON - CPF: 051.127.171-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JENIFFER CRISTINA DA HORA PEREIRA - CPF: 050.924.081-03 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1008614-62.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: FERNANDES JUNIOR BISSOLI DOS SANTOS, JENIFFER CRISTINA DA HORA PEREIRA

EMBARGADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS –
HABEAS CORPUS
– ERRO MATERIAL – CONSIDERAÇÃO DE ARGUMENTOS CONTIDOS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO DO CORRÉU COMO SENDO DO EMBARGANTE – VÍCIO EVIDENCIADO – RETIFICAÇÃO, SEM, CONTUDO, ALTERAR A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA – FUNDAMENTOS SUFICIENTES APONTADOS NO ARESTO ATACADO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
.

Constatando-se a existência de erro material no acórdão proferido, deve ser sanado o vício.

Se o acórdão embargado apresenta de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador sobre os indícios suficientes de autorias delitivas do embargante, com base nos elementos existentes nos autos, não há falar em omissão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1008614-62.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: FERNANDES JUNIOR BISSOLI DOS SANTOS, JENIFFER CRISTINA DA HORA PEREIRA

EMBARGADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada pronunciada nos autos do
Habeas Corpus
no 1008614-62.2021.8.11.0000, que, à unanimidade, denegou-se a ordem impetrada.

Aduz que há erro material no acórdão, tendo em vista que foi consignado que o embargante ofereceu resposta à acusação no processo de origem, quando, na verdade, tal petição foi protocolada pelo corréu Thiago Rondon Pereira.

Sustenta ainda que há omissão no acordão,
“uma vez que, não houve a análise minuciosa e criteriosa das provas apresentadas”
pela Defesa, que comprovam que o embargante não participou do crime de roubo.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, com a consequente
“concessão da ordem de soltura do paciente”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“pela rejeição dos embargos de declaração”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1008614-62.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No acórdão impugnado, considerou-se os argumentos expostos na resposta à acusação supostamente apresentada pela Defesa do embargante na ação penal de origem,
in verbis
:

“De mais a mais,
nos autos de origem, a Defesa consignou – na resposta à acusação
– que o paciente, no horário do roubo, estava em um aniversário em Cuiabá [“estava no dia dos supostos delitos no aniversário do seu cunhado, em Cuiabá”], ao passo que a impetrante sustenta, neste HC, que ele encontrava-se em viagem de Pontes e Lacerda à Cuiabá [“o Sr. Fernandes sequer estava em Cuiabá na época do suposto roubo”; “no momento em que o delito ocorreu, este estava em viagem, fazendo o trajeto de Pontes e Lacerda à Cuiabá”],
a reforçar a imprescindibilidade de instrução probatória
.”

De fato, a resposta à acusação mencionada no acórdão atacado não era do embargante, mas do corréu Thiago Rondon Pereira, sendo, portanto, considerada equivocadamente.

Entretanto, o referido apontamento foi utilizado apenas como argumento subsidiário para
reforçar
a conclusão de imprescindibilidade de instrução probatória acerca dos indícios de autoria delitiva do embargante, e não como premissa determinante na conclusão do acórdão.

Ainda que se retire tal anotação, os demais fundamentos contidos no acórdão impugnado –
os relevantes e principais
– são suficientes para afastar a tese de ausência dos indícios de autoria delitiva do embargante, conforme os trechos abaixo transcritos:

“Não obstante as razões expedidas na inicial, a assertiva de “insuficiência das provas da autoria consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus, por demandar exame do contexto fático-probatório” (STJ, RHC no 89.748/MG).

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal no 42 deste Tribunal –“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Na hipótese, embora não tenha sido reconhecido pela vítima na delegacia [por fotografia],
o paciente foi preso em flagrante na posse da chave do veículo roubado e em região rural próxima à cidade onde ocorreu o delito [Jangada]
,
além de estar na companhia de corréu [Danilo] identificado pela vítima como executor do crime e ter supostamente admitido aos policiais que “eles estavam indo buscar a caminhonete escondida”
, circunstâncias estas que,
somadas aos indicativos de que havia outro carro [GM/Cruze] dando apoio aos assaltantes
,
denotam a materialidade e os indícios de autoria delitiva que dão suporte ao decreto prisional
.

Quanto à existência de “um comprovante de passagem de ônibus datado do dia 18/04/2021” – de Pontes e Lacerda à Cuiabá, às 22hs [apreendido no momento da prisão em flagrante] –, o que, segundo a impetrante, comprovaria que o paciente não estava em Jangada/MT no momento do roubo [
18.4.2021
, por volta das 11h], tal documento/argumento,
além de prescindir de dilação probatória, ainda foi apreciado pelo juiz da causa
(...).

Ademais, o paciente, ao ser inquirido na delegacia, permaneceu em silêncio, impossibilitando sequer o esclarecimento sobre a referida compra da passagem de ônibus e o seu vínculo com os demais denunciados, de modo a exigir apta apuração dos delitos imputados e individualização das condutas
. (...)

Além do mais, a existência de um recibo eletrônico de compra de uma passagem de ônibus (ID. 89441454) não se mostra suficiente, aos menos nos limites de análise do Habeas Corpus, para demonstrar que o agente estava, de fato, em outra localidade no momento do roubo, especialmente porque não comprova o embargue do passageiro na cidade de origem.

Outrossim, o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público – titular da opinião delitiva sobre os fatos investigados – e o seu recebimento pelo juiz da causa, no dia 5.5.2021 [PJE primeiro grau], ratificam os indícios mínimos de autoria delitiva
.

Ressalto que
o paciente também foi denunciado por outros crimes além do roubo, inclusive por integrar associação criminosa armada
.

A propósito, em casos análogos, o STJ já assentou que, “vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 15/03/2019), a impedir o acolhimento da alegação defensiva concernente à ausência dos indícios de autoria e materialidade.”

Lado outro, se o acórdão embargado apresenta de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador sobre os indícios suficientes da autoria delitiva do embargante, com base nos elementos existentes nos autos, não há falar em omissão.

Nesse ponto, há nítido propósito de rejulgamento da matéria pelo Tribunal, a justificar o não acolhimento dos Embargos.

Colaciono o seguinte aresto deste Tribunal:

“O fato de “o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios” (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF). “Não se pode falar em omissão ou contradição, quando o embargante se refere a matéria devida e fundamentadamente enfrentada no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora” (ED 46015/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 12.6.2018). Os Embargos de Declaração devem ser desprovidos quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.”
(N.U 0026216-64.2015.8.11.0042, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, 05/06/2019)

Com essas considerações,
PROVEJO PARCIALMENTE
os embargos para sanar o erro material apontado, contudo, sem emprestar-lhes efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021